Tribunal: STF
Processo: HC 84620
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 73.
1.      Responsabilidade
penal objetiva. Inadmissibilidade. Por eventual irregularidade na
prestação de informações à autoridade judiciária sobre registros de
consumidor, em banco de dados, deve ser responsabilizado,
penalmente, o funcionário responsável, e não o presidente da
instituição.
2.      HC deferido para trancar a ação penal.